Tribunal: STF
Processo: AI 176047
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
           Recurso Extraordinário: prova de sua tempestividade no
Agravo de Instrumento.
           É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento do Agravo, oposto
ao não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar cópia da
certidão de publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem o
que se torna impossívela verificação da tempestividade do apelo
extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
          Agravo improvido.